Tribunal: TJPA
Processo: 0908172-40.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0908172-40.2022.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, PRESIDENTE IGEPREV

PROCURADOR: CESAR AUGUSTO CARNEIRO LOPES JUNIOR

APELADO: CELESTINA MARIA DUARTE ELLERES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA APOSENTADA. TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. PEDIDO DE APOSENTADORIA POSTERIOR À EC Nº 41/2003 E ANTERIOR A LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 125/2019. PROVENTOS ACIMA DO LIMITE FIXADO NO ART. 37, INCISO XI, DA CRFB. EFICÁCIA PLENA E AUTOAPLICABILIDADE DA EC Nº 41/2003. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A VALORES QUE EXCEDAM O TETO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS NÃO CONFIGURADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS contra sentença que concedeu mandado de segurança em favor de Celestina Maria Duarte Elleres, aposentada voluntariamente em 2011, para suspender a aplicação de redutores constitucionais em seus proventos, sob o fundamento de que seu pedido de aposentadoria foi anterior às alterações introduzidas pela LC Estadual nº 125/2019 e à edição da Portaria nº 4.303/2022. A sentença reconheceu direito líquido e certo à manutenção integral da remuneração percebida sem a incidência dos redutores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Definir se a aplicação do teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal, com a redação da EC nº 41/2003, exige norma estadual para sua efetivação;

(ii) Estabelecer se há direito adquirido à percepção de proventos acima do teto constitucional por servidor que requereu aposentadoria antes da entrada em vigor da LC Estadual nº 125/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A EC nº 41/2003 introduz eficácia plena e autoaplicabilidade ao teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da CF/88, não sendo necessária norma estadual para sua aplicação imediata aos servidores estaduais.

4. O redutor constitucional incide sobre todas as verbas de natureza remuneratória, inclusive vantagens pessoais, independentemente da data de aquisição ou da existência de norma local regulamentadora.

5. A irredutibilidade de vencimentos não impede a limitação remuneratória imposta pelo teto constitucional, nos termos do art. 17 do ADCT, o qual expressamente afasta o direito adquirido ao recebimento de valores em desacordo com a Constituição.

6. O STF, no julgamento do RE 609.381/GO (Tema 480), fixou entendimento vinculante no sentido de que a observância do teto é condição de legitimidade dos pagamentos públicos, alcançando também proventos de aposentadoria anteriores à EC nº 41/2003.

7. No caso concreto, ainda que o pedido de aposentadoria tenha sido protocolado em 2011, o ato de aposentação (Portaria nº 4.295/2022) e o pagamento dos proventos ocorreram sob a vigência da EC nº 41/2003, o que autoriza a incidência imediata do redutor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença Reformada. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A aplicação do teto remuneratório constitucional previsto no art. 37, XI, da CF/88, com a redação da EC nº 41/2003, possui eficácia plena e autoaplicabilidade, independentemente de regulamentação infraconstitucional.

B. Não há direito adquirido à percepção de proventos que ultrapassem o teto constitucional, sendo legítima sua limitação, mesmo em relação a aposentadorias requeridas sob a vigência de regime legal anterior.

C. A irredutibilidade de vencimentos não se sobrepõe à observância do teto remuneratório constitucional quando os valores pagos excedem os limites estabelecidos pela Constituição.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recuso de apelação do Estado do Pará
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram
do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

17ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 02/06/2025 a 09/06/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado Do Pará – IGEPPS em face de sentença que concedeu e confirmou a liminar do mandado segurança em favor de Celestina Maria Duarte Elleres, que determinou à autoridade coautora a suspensão dos descontos nos proventos da impetrante, posto seu pedido de aposentadoria ter ocorrido anteriormente aos redutores instituídos pela LC nº 125/2019 e art. 98-A da LC nº 039/2002.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, fora comprovado direito líquido e certo da impetrante, visto ter preenchido os requisitos e ter realizado o seu pedido de aposentadoria voluntária por idade e proporcional ao tempo de contribuição em 2011, sendo anterior a Portaria nº 4.303/2022, que alterou o art. 98-A da LC nº 39/2002. Assim, a sua aposentadoria é regida pela lei vigente ao tempo e não deve haver os descontos do redutor constitucional nos seus holerites.

Irresignado, o IGEPPS interpôs apelação aduzindo pela reforma da sentença, visto o teto remuneratório previsto no art. 37, inciso XI, CF/88, na EC nº 19/1998 e a EC nº 42/2003 serem autoaplicáveis e de incidência imediata a todos os servidores, independente da data em que foi efetivada a aposentadoria da impetrante.

Em sede de contrarrazões, Celestina Maria Duarte Elleres apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da demanda é sobre a incidência do redutor constitucional nos holerites da apelante. Vejamos.

O art. 37, inciso XI e art. 40, ambos da CRFB/88 aduzem que:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XI – a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos
da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória,
percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza,

não poderão exceder o subsídio mensal
, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003).
(GRIFO).

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos
da União,
dos Estados
, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações,
é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público
, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003). (Vigente à época de aposentadoria da apelada).

A Emenda Constitucional nº 19/1998 e a Emenda Constitucional nº 41/2003, realizaram a reforma administrativa
, em especial a última, alterou o art. 37, inciso XI, CRFB,
elucidando que o teto remuneratório constitucional se aplicaria ao somatório de valores recebidos pelos servidores
, incluindo vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza. Ademais, essa emenda adveio para coibir o uso de adornos salariais para burlar o teto.

Dessa forma,
a norma possui eficácia plena e com autoaplicabilidade
, pois não depende de lei estadual fixada por subsídio do Governador. Ademais,
o servidor público não possui direito adquirido ao recebimento de vencimentos ou proventos acima do teto constitucional.
Por fim,
o princípio da irredutibilidade de vencimentos não é violado quando a remuneração é reduzida para que seja respeitada a nova ordem constitucional
consistente na observância do teto constitucional, dada a incidência do art. 17 do ADCT.

No caso em questão, a defensora pública estadual Celestina Maria Duarte Elleres, com matrícula nº 5135621, foi nomeada em 1990 sem a prévia aprovação em concurso público, ficando sob o regime CLT, porém com a Lei Estadual nº 5.810/1994, passou a ser regida sob o RPPS. Nesse ínterim, exerceu sua função até o ano de 2011, onde no dia 30/03/2011 requereu a concessão da aposentadoria voluntária por idade e proporcional ao tempo de contribuição (ID 18348212), porém somente no dia 12/09/2022, fora publicada a Portaria nº 4.295/2022 de aposentadoria da impetrante, com os redutores constitucionais (ID 18348211):

Dessa forma, o magistrado
a quo
concedera a liminar e a segurança para retirar os redutores constitucionais, visto o pedido de aposentadoria da impetrante ter ocorrido anteriormente a Lei Complementar Estadual nº. 125/2019, que alterou e acrescentou dispositivos à Lei Complementar Estadual nº 039/2002 (Regime de Previdência Estadual do Pará). Assim, possuindo direito líquido e certo.

Após a análise dos documentos juntados aos autos, louvável a tese argumentativa do IGEPPS, merecendo prosperar o seu pleito. Vejamos.

O advento das
Emendas Constitucionais nº 19/98 e nº 41/2003, instituiu um novo regime jurídico constitucional para os servidores públicos
, havendo, assim, novos paradigmas para aferição da legitimidade quanto a percepção da remuneração e consequentemente aplicação do teto constitucional.

A partir do novo quadro normativo, sobretudo de índole constitucional, os fatos posteriores indicam uma outra realidade sujeita a incidência dessa nova ordem jurídica que determina, como demonstrado alhures neste voto,
o cômputo para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República
também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público.
Com a Emenda Constitucional nº 41/2003, adotou-se o chamado teto único ou teto por Pode
r, conforme o nível federativo, sem a exigência de norma regulamentadora local para sua aplicação imediata.

Nesse diapasão, chamo atenção ao que está disposto no art. 9º da Emenda Constitucional referida acima (EC 41/2003), confira-se:

Art. 9º. Aplica-se o disposto no art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias aos vencimentos, remunerações e subsídios dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória
percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza.
(GRIFO).

Por sua vez o art. 17 do ADCT estabelece:

Art. 17.

Os vencimentos, a remuneração, as vantagens e os adicionais
,
bem como os proventos de aposentadoria que estejam sendo percebidos em desacordo com a Constituição serão imediatamente reduzidos aos limites dela decorrentes, não se admitindo, neste caso, invocação de direito adquirido ou percepção de excesso a qualquer título.
(GRIFO).

Assim,
o Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do RE 609.381/GO, sob a sistemática da Repercussão Geral (
Tema 480
), por maioria,
declarou a eficácia imediata do mencionado teto constitucional
ao qual estão submetidas todas as verbas de natureza remuneratórias percebidas por servidores públicos,
ainda que adquiridas de acordo com o regime legal anterior
.

Dessa forma, o
Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento
de que o teto previsto no art. 37, XI, da CF/88, com a EC nº 41/2003,
possui eficácia plena e é autoaplicável
, sendo desnecessária a edição de lei estadual para viabilizar sua incidência. Assim, eventual ausência de norma estadual não constitui óbice à observância imediata do teto constitucional por parte da Administração Pública, tampouco enseja a permanência de pagamentos superiores ao limite constitucional. A eficácia plena da norma impõe à Administração o dever de observância direta e imediata da limitação remuneratória.

No caso em questão, há a Lei Complementar Estadual nº 125/2019 promulgada em 30/12/2019, que alterou e acrescentou dispositivos à Lei Complementar Estadual nº 039/2002, em especial o art. 98-A e seguintes, aduzindo que:

Art. 98-A. O Estado do Pará poderá assegurar aposentadoria a seus servidores não titulares de cargo efetivo e pensão aos seus dependentes
, observado o limite pago pelo regime geral de previdência social, conforme o disposto no § 13 do art. 40
da Constituição da República e, no que couber, as normas previstas nesta Lei Complementar. (
Incluído pela Lei Complementar nº 125, de 30 de dezembro de 2019). (Promulgado após o período de aposentadoria da apelada).

Dessa forma, apesar da apelada ter realizado o pedido de aposentadoria em 2011, anterior a alteração legislativa estadual de 2019, já estava em vigor a EC nº 41/2003, que possui eficácia plena e autoaplicabilidade.
Assim, os holerites da apelada devem ser de acordo com o redutor constitucional, conforme o art. 37, inciso XI, CRFB e EC nº 41/2003,
posto a ausência de direito adquirido à irredutibilidade de vencimentos quanto a remuneração do servidor ultrapassar o teto remuneratório.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do STF:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE.

1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior.

2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos.

3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional.

4. Recurso extraordinário provido.

(STF – RE: 609381 GO, Relator.: TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 02/10/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 11/12/2014). (GRIFO).

Em suma, com a análise dos autos, fora evidenciado que os valores percebidos pela apelada ultrapassavam o teto estabelecido com base no subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, mostrando-se legítima a limitação dos vencimentos ao teto constitucional, nos moldes do art. 37, XI, da CF.

Ante o exposto,
conheço e concedo provimento ao recurso de apelação do IGEPPS
, devido à ausência de direito líquido e certo da impetrante, visto a eficácia plena e autoaplicável do art. 37, XI, CRFB, com a redação dada pela EC nº 41/2003,
aplicando a limitação ao teto remuneratório constitucional nos holerites da autora.

Sem honorários advocatícios consoante art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/06/2025